Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-67.2017.8.11.0025
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002191-67.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FERNANDO DAMASIO MACHADO - CPF: 812.667.311-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA DA SILVA ARAUJO (VÍTIMA), ALINE BUSNELO RAIMUNDO - CPF: 035.392.121-16 (VÍTIMA), GIVAGO DIAS MENDES - CPF: 127.675.847-26 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA ARAUJO - CPF: 003.141.791-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO IRREGULAR DE PESSOA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença
que condenou o apelante

à
prática dos crimes de roubo majorado e receptação, em concurso material.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
verificar a ocorrência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva
d
o crime de receptação;

(
ii
)
avaliar
se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3.

A
pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição superveniente, haja vista que, após a publicação da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto em lei (TJMT, N.U 0004150-51.2013.8.11.0013, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

4.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP,

desacompanhado de provas
judicializadas
não pode fundamentar condenação criminal.

IV. Dispositivo

5
. Recurso conhecido e provido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002191-67.2017.8.11.0025

APELANTE: FERNANDO DAMASIO MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
FERNANDO DAMASIO MACHADO

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

8
ª

Vara

da Comarca de
Juína
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
0002191-67.2017.8.11.0025
,
o

condenou

à pena de 6 anos
e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa
pelo cometimento
dos crime
de
roubo
majorado
[violência ou ameaça exercida com emprego de arma branca]
e receptação
, em concurso
material

-
art. 157, § 2º,
I
(redação anterior à alteração legislativa promovida pela Lei
n. 13.654/2018)
e art. 180
,
c/c art. 69
, todos
do CP

- (id.
235108674, pág. 72/79
).

A Defensoria Pública
argui
que, em relação ao crime de receptação,
a pena estaria prescrita, na modali
dade intercorrente (superveniente)
.

No mérito,
alega insuficiência probatória para
manter a
conden
ação
pelo crime de roubo majorado.

Requer o
provimento para

declarar a extinção da punibilidade do apelante referente ao crime de receptação
e absolv
ê
-lo do delito de rou
b
o (id.

235108687).

Em contrarrazões, a

Promotoria de Justiça de
Juína

“
pugna pela extinção da punibilidade de FERNANDO DAMÁSIO MACHADO quanto ao crime de receptação, em razão da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, e pelo IMPROVIMENTO do pedido de absolvição do apelante quanto delito de roubo
”
(id
.

235108693
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo
“
acolhimento da preliminar de extinção da punibilidade em relação ao crime de receptação pela prescrição retroativa incidental e, no mérito, pelo IMPROVIMENTO do recurso
”
,
na lavra do Ilustre Procurador
Exmo

Sr

Dr

Jorge da Costa Lana

(
id
.

244028157
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (
PREJUDICIAL
DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO)

EXMO SR DES
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A Defensoria Pública argui prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente, quanto ao crime de receptação (art. 180 do CP).

Com razão.

A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada para cada crime
(
art. 110, § 1º, do CP
)
, de forma isolada

em caso de concurso de crimes
(art
.

1
19 do CP).

No caso,
a
denúncia foi recebida
no dia
12.7.2017 (id. 235108673, pág. 95/96)
e
o juízo singular condenou o apelante
[
em
17/10/2017
]

pelo crime prática do crime de receptação
à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa (id. 235108674, pág. 77)
,
com trânsito em julgado para o Ministério Público em
31/10/2017 (id. 235108684).

Logo,

o
prazo prescricional corresponde a
4

(quatro)
anos (art. 109, VI
, do CP
)
,
superado pelo lapso temporal
entre a publicação da sentença até a presente data,
nos termos do art
. 110, § 1º, do CP
.

Com efeito,
a
pretensão punitiva
se
encontra fulminada pela prescrição superveniente, haja vista que, após a publicação da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao previsto em lei
(TJMT,
N.U 0004150-51.2013.8.11.0013,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024
).

Ante o exposto,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
para declarar a extinção
da punibilidade da apelante
em relação ao
crime de receptação.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
apelante fo
i
denunciado pelo seguinte contexto acusatório:

“
1° Fato:

No dia 03/05/2017, por volta das 14h:30min, na Rua Juraci Lindo dos Anjos, nº 84, próximo ao reservatório de água, Bairro Módulo 05, nesta comarca, o denunciado subtraiu para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis consistentes em um bolsa contendo documentos pessoais, bem como um celular, marca LG, modelo L90, cor branca, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), tudo de propriedade da vítima Luciana da Silva Araújo (fl. 12).

O denunciado portando arma branca de forma ostensiva, rendeu a vítima e exigiu que lhe
“
passasse seu celular
”
(sic), momento em que
apoderou-se
da bolsa da vítima contendo documentos pessoais e o aparelho telefônico acima mencionado e empreendeu fuga tomando rumo ignorado
.

2° Fato:

Em circunstâncias de data e horário não especificamente
informadas
mas certo
que
no início do mês de maio, nesta

comarca, o
denunciado
adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma TV marca SONY, 32", pertencente à vítima Aline
Busnelo
Raimundo, avaliada em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Na data de 01/05/2017, por volta das 08h:30min., a vítim
a
Aline
teve sua residência arrombada, ocasião em que subtraíram do recinto diversos

objetos, como roupas,
semi
joias, perfumes, alimentos, além de um televisor
, marca SONY 32 polegadas
, avaliado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) - fl. 16.

Durante diligências visando identificar o autor da dinâmica delitiva

descrita no "1° fato" e diante do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Luciana,

a Polícia Civil dirigiu-se à residência do denunciado, momento em que, durante buscas,

localizaram em um dos quartos o televisor marca Sony subtraído da vítima Aline.

O denunciado adquiriu a televisão com plena ciência de sua

procedência ilícita, eis que a comprou de um usuário de entorpecentes (identificado

apenas por "NEGUINHO"), pelo valor irrisório de R$180,00 (cento e oitenta reais), quantia

incompatível com o valor real do produto, avaliado em R$1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente

DENÚNCIA contra FERNANDO DAMASIO MACHADO como incurso no art. 157, $2°,

inciso I (1° fato) e art. 180, caput, (2° fato), na forma do art. 69, todos do mesmo

codex
, [...].
” (id.
235108673
, pág.
5/6)

Pois bem.

Reconhecida a extinção da punibilidade
do crime de
receptação
[fato 2 da denúncia]
, delimita-se a pretensão recursal
quanto à
absolvição
do crime de roubo majorado

por insuficiência probatória [
fato 1
da denúncia
]
.

O recurso comporta provimento.

Explica-se.

Os
bens
subtraídos
objeto do
crime de
roubo
[uma bolsa
contendo documentos pessoais
e
um celular, marca LG, modelo L90, cor branca, avaliado em R$
800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Luciana da Silva Araújo
]
não foram apreendidos
e/ou recuperados
.

Registro que, no termo de apreensão,
consta a custódia de 2 (duas facas
, 1 simulacro de arma de fogo e uma televisão “
de 32 polegadas da marca
sony
” (id. 235108673, pág. 14).

Em relação
à
autoria,
a prova
da
responsabilidade penal do apelante

está pautada no reconhecimento pessoal
e pelas declarações da vítima
.

Todavia,
o acervo probatório é frágil.

Os
agentes

policiais

Cleber Figueiredo e Flávio Esteves
de Oliveira
,
ouvidos apenas na
delegacia
,
relataram
que
,
após
a

Sra.

Luciana da Silva Araújo
comunic
ar
ter sido vítima d
o
crime de roubo
e descrever as características
d
a roupa que o autor do delito trajava [
“
camisa vermelha com resquícios de suor
”]
, foram exibidas
a ela
fotografias constantes
d
os arquivos da
D
elegacia
de Juína
,
tendo
reconhec
ido

FERNANDO DAMÁSIO MACHADO
como
sendo
a pessoa que praticou o crime

(id. 235108673, pág. 16/17 e 18/19).

Na sequência,
munida
do
endereço do réu [
Avenida Santa Catarina, Módulo 6,
em Juína], a
equipe policial
diligenciou até o
local e
o
encontrou
.

N
a
abordagem,
os policiais
visualiza
ram
na varanda da residência uma camisa de cor vermelha, com vestígios de suor, condizente com a descrição das vestes utilizadas pelo
suposto
autor do crime, conforme relato da vítima
.

Efetuada
busca
domiciliar
, foi localizada
,
no quarto do suspeito,
uma televisão da marca Sony, de 32 polegadas, cuja procedência não pôde ser esclarecida pelo abordado.

Suspeitando tratar-se de produto de origem ilícita, o eletrodoméstico foi apreendido e, após consulta, constatou-se que
o televisor
era objeto de furto descrito no Boletim de Ocorrência PM nº 144411/2017, ocorrido em 01/05/2017, tendo como vítima a
Sra
Aline
Busnelo
Raimundo

[
crime objeto do fato 2 da denúncia
]
.

Os policiais registraram, a
inda,
que
a Sra.
Cleidiane
Silvério de Almeida

também
compareceu na
d
elegacia

e relatou ter sido vítima de roubo, consistente na subtração, com emprego de violência, de uma corrente de ouro retirada de seu pescoço, fato ocorrido em via pública, nas imediações do ginásio municipal
, quem [
Cleidiane
] também reconheceu o réu FERNANDO como autor do delito
.

A título de registro, anoto que esse

fato [
roubo de uma corrente de ouro] foi
objeto
de apuração
nos autos da Ação Penal
1001281-18.2020.8.11.0025
,
sendo o réu condenado
(
pje.tjmt.jus.br
).

Retomando
a cronologia dos autos, o
réu foi preso em flagrante (id. 2355108673, pág. 7).

A
o delegado
,
embora tenha
admiti
do
ter
“
roubado uma corrente de ouro de uma mulher
” e
adquirido
a televisão
objeto da receptação [fato 2 da denúncia], pela quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
, de um homem identificado por “neguinho”
, negou ter sido o autor do roubo “
de uma bolsa com vários documentos e um celular
”
(id. 235108673, pág. 40/42).

Em juízo, r
atificou o depoimento (id. 235108675).

A vítima
Luciana da Silva Araújo
,
na fase judicial
,

esclareceu
a dinâmica
do roubo
e
a arma branca [faca] utilizada
para empregar
a
grave ameaça
, bem como

descreveu

as características física
s
do réu [loiro, baixo e magro]
, tendo o reconhecido [na delegacia]
também por sua “
fama
”
.
Questionada
pelo juiz de direito
se
poderia
promover novo reconhecimento
pessoal
,
a vítima disse não se sentir à vontade (id.
235108675).

Esse é o quadro fático-probatório
.

V
ejamos.

Inicialmente
,
a
não apreensão dos bens supostamente subtraídos, os quais poderiam conferir lastro probatório relevante à versão acusatória, especialmente quanto à materialidade do delito
, prejudica
a vinculação objetiva do acusado à
res furtiva
.

Por sua vez, a
imputação da autoria

está alicerçada exclusivamente no reconhecimento
[realizado na fase policial] e declarações
da vítima
.

Ocorre que,
malgrado
a afirmação dos policiais de que a vítima promoveu o reconhecimento fotográfico do réu,
nos autos,
há apenas termo de reconhecimento pessoal (id. 235108673, pág. 22)
, realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, notadamente quanto à exigência de apresentação de pessoas com características semelhantes ao suspeito.

Nesse ponto, o c. STJ entende
que o reconhecimento realizado exclusivamente na fase policial, sem confirmação em juízo e sem a observância das
formalidades legais, possui valor probatório reduzido, não sendo suficiente, por si só, para fundamentar uma condenação penal:

“
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”

(
AgRg
no HC n. 836.856/SP,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023
)

Ademais, em juízo, a vítima Luciana da Silva
, justificadamente,
expresso
u
não se sentir à vontade
p
ara realizar novo reconhecimento pessoal
.

Ocorre que
, sem desmerecer ou menosprezar
o depoimento da vítima, é certo que a
prova
diret
a
produzida
em desfavor do réu
[ato de reconhecimento falho
]
não está convalidad
a
por qualquer ato em juízo
.

Noutra ótica, a
“fama” do
apelante
, mencionada pela vítima como
um dos
fundamento
s
para
o
seu reconhecimento, além de carecer de respaldo probatório, não possui valor jurídico hábil a substituir os critérios objetivos de identificação exigidos pela lei processual penal, sob pena de comprometer o direito de defesa.

Caso contrário
, legitimar-se-ia
o direito penal do autor.

Acrescente-se que os policiais responsáveis pela diligência e abordagem do acusado não foram ouvidos em juízo, estando suas declarações restritas à fase inquisitorial, o que impede o contraditório e esvazia sua força probante
.

Portanto, diante da ausência de elementos técnicos, da fragilidade do reconhecimento pessoal, da falta de confirmação judicial dos depoimentos colhidos na fase investigativa e da inexistência de provas materiais que vinculem o réu ao fato descrito, não se pode afirmar, com segurança, que
FERNANDO DAMÁSIO MACHADO
tenha sido o autor do roubo imputado.

Assim, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do réu, por não haver prova suficiente para a condenação.

A
nte o exposto
,
em
disso
nância
a
o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame

e
, no mérito,

RECURSO

PROVIDO

para acolher a prejudicial de mérito e declarar a extinção da punibilidade do crime de receptação
[fato
2 da denúncia]
e, no mérito, absolver o apelante por insuficiência de prova
em relação ao crime de roubo majorado [fato 1 da denúncia]
, nos termos
art. 386, in
c.
VII, do CPP.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025